Tribunal: STF
Processo: ARE 738398
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. 1) AGRAVO INTEMPESTIVO. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 3) ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI e XL, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.